Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709045-92.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF requer que seja afastada a suspensão do processo e, com isso, o prosseguimento do feito, sob o argumento de que a “decisão proferida nos autos do REsp no 1301935/DF em nada compromete a regular tramitação dos presentes autos” (ID n. 42983628). 2. O Distrito Federal manifestou-se quanto à petição no ID n. 43241823. 3. Essa egrégia 8a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso do apelante para cassar a sentença e reconhecer a sua legitimidade para o cumprimento de sentença. Determinou, ainda, a suspensão do processo na origem até a definição da matéria no Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o julgamento do Embargos de Divergência opostos no REsp no 1.301.935/DF (ID n. 41661320). 4. Da simples leitura da petição, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelo apelante demonstram nítido interesse de rediscutir a questão decidida no acórdão. 5. A sua eventual discordância quanto à determinação de suspensão do processo deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita de uma petição para modificar o que foi decidido. 6. Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, averigua-se a viabilidade de receber a petição do apelante como embargos de declaração, mediante a aplicação do princípio da fungibilidade. 7. Entretanto, a ementa do Acórdão foi publicada no DJe de 1o/12/2022, p.604, ed. 221/2022. Consta, ainda, que o Sindicato foi regularmente intimado do ID n. 41790567 e tomou ciência em 2/12/2022. 8. A petição foi apresentada em 27/1/2023, o que excede, em muito, o prazo recursal para a oposição de embargos de declaração. 9. A prestação jurisdicional nessa instância está encerrada, tendo sido determinado o encaminhamento do feito ao Juízo de origem, ante a cassação da sentença. 10. Portanto, nada a prover quanto ao pedido do apelante. 11. Publique-se. Intimem-se. 12. Precluído o acórdão de ID n. 41661320, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO